Tribunal: STF
Processo: AI 579397
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 873/2000. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE POLÍCIA – GAP. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.